Tribunal: TJDFT
Processo: 0719083-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE. FATO INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO LESADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO SOBRE A IMINÊNCIA DA ANOTAÇÃO ENCAMINHADA A ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO PERTENCENTE À CONSUMIDORA. REPARAÇÃO MORAL DEVIDA.
1. Constatada a inexistência da dívida que ensejou a inscrição do nome do Autor em cadastro de inadimplentes, restam configurados os danos morais in re ipsa.
2. Responde, objetiva e solidariamente, o fornecedor de serviços que procede à inscrição indevida do Consumidor nos cadastros restritivos de crédito, cabendo a elisão do aludido dever somente quando existirem provas cabais de que o dano não derivou de falha na prestação do serviço ou que derivou da culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor (art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor).
3. A legalidade da inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito está condicionada à prévia notificação. Se o Banco de Dados encaminha aludida comunicação a e-mail que não pertence ao Consumidor, estará pendente a obrigação de informação.
4. Apelação da Ré conhecida e não provida.